Tribunal: TJMT
Processo: 1010645-84.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010645-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), DANIEL EUGENIO MODESTO - CPF: 058.535.431-64 (INTERESSADO), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (INTERESSADO), JAIRO WESLEY LIMA ALMEIDA - CPF: 003.518.412-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, II, CTB) E HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, CP)
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL E ADEQUADA –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

“(...) a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)”
(AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Daniel Eugenio Modesto
c
ontra ato do
Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando-se que decretou sua
prisão preventiva
mediante
fundamentação que aduziu ser inidônea
, estando ausentes os pressupostos previsto no art. 312 do CPP.

Além disso, sustentou-se que o decreto preventivo é
desproporcional
, na medida em que, o paciente
teria descumprido poucas vezes as condições impostas
para a liberdade provisória.

Assim, requereu a
revogação do decreto
de prisão preventiva, aplicando-se medidas
cautelares alternativas à prisão
, notadamente o monitoramento eletrônico (Id. 167877174).

A
nexou-se documentos (Id. 167877175 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 168006664).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 168718184).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 170639189):

“Habeas Corpus: Embriaguez ao volante e homicídio qualificado (dolo eventual) - Busca-se a revogação da constrição preventiva, ainda que mediante a fixação de outras cautelares alternativas - Liminar indeferida - A manutenção da prisão do paciente atende aos imperativos previstos no art. 312 do CPP, além de estar supedaneada nos arts. 282, §4º, c/c 312, §1º, do mesmo diploma legal, restando justificada a custódia provisória - O art. 282, §4º, c/c o art. 312, §1º, ambos do CPP, autorizam a decretação do cárcere cautelar em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas restritivas - Evidencia-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram/mostraram suficientemente adequadas e proporcionais diante da inequívoca violação das condições impostas anteriormente, isto porque, mesmo após o requerente ter dirigido veículo automotor embriagado, causando a morte da vítima, descumpriu as restrições fixadas por ocasião da concessão da sua liberdade provisória, traindo a confiança depositada nele pelo Poder Judiciário, porquanto transgrediu ao menos duas das quatro cautelares menos onerosas, quais sejam, proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite e não se ausentar da comarca sem autorização judicial prévia – Notícia de que o paciente continua ingerindo bebida alcoólica, frequentando bares e shows em períodos noturnos e concomitantemente dirigindo, sendo que justamente a ingestão de bebida alcoólica aliada à condução de veículo automotor que acarretou o grave acidente de trânsito que ceifou a vida da vítima - Restou demonstrado, portanto, além do seu desrespeito para com o Poder Judiciário, ao descumprir, de forma reiterada, medidas menos onerosas preteritamente fixadas, sua periculosidade para com a sociedade, já que a prisão preventiva é a única medida que se mostra adequada e suficiente para conter condutas que flagrantemente colocam em risco o grêmio social, de modo que não há que falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade da adoção da
ultima ratio
ao caso - Decreto de prisão preventiva pauta-se em eventos que evidenciam o
periculum libertatis
- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado –Nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva

(art. 319 do CPP) se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do paciente e do seu desrespeito/desprezo para com o Poder Judiciário, evidenciada pelo descumprimento de medida não prisional pretérita, por variadas ocasiões - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Daniel Eugenio Modesto
vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando que decretou a sua prisão preventiva mediante fundamentação que aduziu-se ser inidônea, estando ausentes os pressupostos previsto no art. 312 do CPP.

Além disso, sustentou-se que o decreto preventivo é desproporcional, na medida em que, o paciente teria descumprido poucas vezes as condições impostas para a liberdade provisória.

O paciente foi denunciado como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, CTB) e Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, CP) por que, no dia 17.10.2021 teria ingerido bebida alcoólica e conduzido o veículo VW/AMAROK, V6 High, AC4, cor preta, Placa QCD7F10), ocasião em que, iniciou manobra de ultrapassagem em local de faixa amarela dupla contínua, vindo a atingir e matar a vítima
Jairo Wesley Lima Almeida
, que conduzia uma Honda Biz.

Preso em flagrante delito, o paciente foi beneficiado em 18.10.2021, com a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e, também, das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
“a
) PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite;
b) COMPARECIMENTO MENSAL E OBRIGATÓRIO A JUÍZO, para informar e justificar suas atividades, até o dia 10 (dez) de cada mês, a começar posteriormente ao término da pandemia do covid-19; c) NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA sem comunicar ao Juízo; d) NÃO se ausentar da comarca sem autorização judicial prévia”
.

No entanto, no dia 20.4.2023, acolhendo a representação ministerial, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e a quebra da fiança, considerando o descumprimento das medidas cautelares outrora impostas.

Na decisão atacada, o juiz consignou que o paciente
“(...) participou do show dos cantores Gustavo Lima, e Matheus e Kauan, “Buteco Cuiabá”, realizado no dia 11/03/2023 na comarca de Cuiabá/MT”
, o que pôde ser constatado por meio de publicação em rede social com registro fotográfico. Além disso, no dia 24.3.2023, o paciente compareceu no estabelecimento comercial conhecido como
“Larica Burg”
, conforme registro fotográfico, sendo possível constatar pela fotografia que ele ingeria bebida alcoólica (a fotografia foi registrada no dia 24/03/2023 às 23h15min).

A autoridade apontada como coatora ressaltou, ainda, a existência de
“registro de publicação em rede social realizada pela namorada do representado, em que aparecem juntos na festa Expossol realizada entre os dias 19 a 22 de outubro de 2022”
.

Não bastasse, destacou-se que a
Sra. Rafaela Carvalho de Almeida
, irmã da vítima, informou que o paciente continua ingerindo bebida alcoólica e dirigindo.

Por fim, registrou-se que
“pelos registros fotográficos e laudo pericial do local dos fatos, houve perda total dos veículos envolvidos, entretanto, o representado possui carteira nacional de habilitação e novo veículo registrado em seu nome, conforme extrato de id. 114720900, pág. 09”
.

Nesse contexto, ao que parece, o paciente descumpriu a medida cautelar de
“PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite”
, o que ficou comprovado por meio de registros fotográficos publicados em rede social.

Diante de todo esse cenário, entendo que está devidamente fundamentada a medida extrema de privação da liberdade.

O art. 282, § 4º, do CPP dispõe claramente que
“No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”
.

Por sua vez, dispõe o art. 312, §1º, do CPP que
“A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)”
.

In casu
, a prisão preventiva se justifica, em especial, para a garantia da ordem pública porque o paciente, processado criminalmente por ter acarretado a morte da vítima enquanto dirigia embriagado, passou a descumprir uma das medidas cautelares que lhe foram impostas, frequentando bares e shows noturnos, inclusive, havendo a ingestão de bebida alcoólica.

O descumprimento de medida cautelar, ainda que apenas uma delas, autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente, pois, demonstra seu descaso com as ordens judiciais e desrespeito à legislação penal.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) a jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...)” (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“(...) Foi apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, com indicação de que o agravante descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, o que demonstra o desrespeito e descaso com a lei. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. (...)”

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

“(...) Os arts. 282, § 4.º e 312, § 1.º, ambos do Código de Processo Penal, autorizam a prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (...)” (AgRg no HC n. 699.063/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

Não fosse suficiente, é imperiosa a medida extrema de privação da liberdade, também, porque a medida cautelar em questão foi desrespeitada por cerca de três vezes, havendo relatos da irmã da vítima perante da Defensoria Pública de que o paciente
“(...) continua consumindo bebidas alcoólicas, frequentando bares e show em períodos noturnos e concomitantemente dirigindo (...)”
– (Termo de Comparecimento e Declarações de Id. 167877179 - Pág. 20).

Sobre isso, extrai-se dos Autos nº. 1001003-54.2023.811.0011, que
Rafaela Carvalho de Almeida
, irmã da vítima, assistida pela Defensoria Pública, foi habilitada como assistente de acusação e, no dia 10.4.2023, compareceu àquela instituição relatando que o paciente vem descumprindo reiteradamente a medida cautelar de
“proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres, durante o dia e à noite”
.

De mais a mais, o impetrante alegou que o estabelecimento comercial denominado
“Larica Burg”
, no qual o paciente teria comparecido durante a noite e ingerido bebida alcoólica, não pode ser classificado como bar, boate, casa noturna, prostíbulo ou congênere. Entretanto, consultando a rede social do referido estabelecimento (
instagram @laricaburg
), constata-se que naquele local são servidas bebidas (com e sem álcool) e porções, de modo que, pode ser considerado como estabelecimento comercial semelhante a um bar.

Aqui é importante atentar-se à finalidade da medida cautelar de manter o paciente distante de bares e congêneres, onde há maiores estímulos, já que servem bebidas alcoólicas, ao cometimento de novos delitos. Portanto, se o estabelecimento comercial serve bebida alcoólica, tal fato é suficiente para classifica-lo como congênere de bares e boates.

De qualquer forma, mesmo que o paciente tivesse descumprido poucas vezes a indigitada medida cautelar, o que deve ser levado em consideração, reforço,
é que
o mero descumprimento, ainda que uma única vez, indica que a aplicação de medidas cautelares, mais ou menos severas (proibição de frequentar bares, proibição de conduzir veículo automotor ou mesmo o monitoramento eletrônico), não são suficientes para acautelar a ordem social, na medida em que oportunizada a liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento de brandas medidas cautelares, ele optou por desrespeitar a ordem judicial.

Além do mais, malgrado as alegações do impetrante, o descumprimento de medida cautelar pelo paciente, frequentando bares e congêneres, acarreta sim, risco de abalo à ordem pública porque representa um incentivo à reiteração das condutas criminosas.

E faço tal assertiva, pois, em tese, foi a ingestão de bebida alcoólica aliada à condução de veículo automotor que acarretou o grave acidente de trânsito que ceifou a vida da vítima. Dito isso, é certo que, o comparecimento do paciente em bares, shows e congêneres, em especial durante a noite, aumenta o risco dele, novamente, conduzir veículo automotor após a ingestão de álcool. Portanto, imperiosa a custódia cautelar do paciente para evitar que ele volte a reiterar a conduta criminosa.

Outrossim, não há que se falar em desproporcionalidade do decreto de prisão preventiva, pois, ainda que o paciente possua predicados pessoais favoráveis,
in casu
, a medida extrema de privação da liberdade é a única capaz de cautelar a ordem social, já que o paciente demonstrou que as medidas cautelares diversas são insuficientes para conter sua periculosidade no meio social.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
h
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023